Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751023-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LARA VITORIA BASTOS DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS E USUÁRIOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 500 dias-multa. Pleito de absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena de multa na mesma proporção da pena privativa de liberdade. Sentença manteve a condenação, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a autoria do crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a pena de multa deve ser reduzida na mesma proporção da causa de diminuição da pena aplicada à pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito restou comprovada por autos de prisão em flagrante, laudos periciais e apreensões documentadas. 4. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados por vídeos, apreensões e declarações de usuários que confirmaram a compra de entorpecentes da acusada. 5. As versões prestadas pela defesa em juízo mostraram-se isoladas e não verossímeis diante do conjunto probatório. 6. A pena foi corretamente fixada com base na causa de diminuição do tráfico privilegiado, mas a pena de multa não foi reduzida na mesma proporção, contrariando entendimento consolidado do STJ. 7. Diante da proporcionalidade e da aplicação do art. 59 do CP, cabível a redução da pena de multa para 166 dias-multa, proporcional à redução da pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para condenação. Requer a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que há elementos que demonstram a autoria da recorrente na prática da traficância, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023